Tribunal: TJDFT
Processo: 0704370-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704370-77.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BARROS, EGÍDIO, CARVALHO, KLIER E TOURINHO ADVOGADOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PRORROGAÇÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADA DO STJ. CRITÉRIO. VALOR. GANHO DO DEVEDOR COM A REPACTUAÇÃO. DECOTE DE VALORES ORIGINÁRIOS PÓS RENEGOCIAÇÃO. 1. O art. 85, § 2o do CPC estabelece como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa. Da leitura do dispositivo, observa-se que foi estabelecida uma ordem, segundo a qual o valor da causa deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários quando não houver condenação, nem for possível mensurar o proveito econômico obtido. 2. Em acórdão transitado em julgado, o STJ definiu que a base de cálculo do caso concreto é de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença. 3. Prorrogadas as cédulas de crédito rural, o proveito econômico é o ganho obtido pelo devedor com a repactuação, ou seja, a diferença que deixou de pagar após o provimento parcial da demanda. 4. Não há reformatio in pejus quando o valor dos honorários pós mudança de base de cálculo superam os originariamente fixados. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incido II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 360 do Código Civil, e 435, parágrafo único, segunda parte, do CPC, asseverando que o proveito econômico reflete o benefício patrimonial obtido pela parte vencedora, de modo que, na hipótese em comento, deve-se entender tal conceito como sendo o valor que Júlio Henrique Almeida Neuls deixou de pagar até o ano de 2020 (vencimento das parcelas), relacionado aos dois contratos prorrogados. Aduz a possibilidade da juntada de documento novo, em março de 2021, porque embora datado de novembro de 2020, só se tornou conhecido na época da juntada aos autos. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID. 27818527). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 28811901). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Tampouco merece subir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 360 do Código Civil, e 435, parágrafo único, segunda parte, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Não há condenação e o STJ fixou, em acórdão transitado em julgado, o proveito econômico como base de cálculo dos honorários. O proveito econômico não foi definido, ficando para ser apurado na liquidação da sentença. O critério adotado nesta fase de liquidação está correto e não ofende qualquer disposição anterior, que se limitou a definir o percentual e a base de cálculo. O montante da base de cálculo não foi objeto de dos julgamentos proferidos, marcadamente pelo do STJ [...] As cédulas de crédito rural no 2015701-0 e no 2022827-9 foram originalmente pactuadas em R$ 693.880,54, mas, com a prorrogação determinada em sentença, foram repactuadas em R$ 624.709,16, cabendo aos agravantes, a título de proveito econômico, apenas 10% dessa diferença: R$ 69.717,38. 25. A agravante juntou documento alegadamente novo no ID no 23827205, consubstanciado nas cédulas prorrogadas, mas a planilha é datada de 23/11/2020, antes da interposição deste agravo e do depósito feito pelo agravado (ID no 63979541). Não foi apresentada justificativa plausível para a extemporaneidade. 26. Vale destacar que os critérios aplicados pela decisão agravada não acarretam reformatio in pejus, uma vez que os honorários da apelação foram fixados, após a majoração do art. 85, § 11, em R$ 5.500,00 e a base de cálculo impugnada alcança honorários de R$ 6.971,73” (ID. 24519513). “A juntada da segunda prorrogação das cédulas quatro meses após firmadas (ID no 23827204, pág. 2) não influencia o julgamento do agravo, já que antecede à interposição e ao depósito feito pelo agravado (ID no 63979541)” (ID. 27070972). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804 (ID. 27818527). Quanto ao pleito formulado pelo recorrido, de publicação em nome do advogado RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 28811901), indefiro-o, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016